Tribunal: TCU
Processo: 043.884/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1795/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.884/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Pacheco Aurilio Soares (XXX.657.877-XX); Claudio Odilo Pagel de Moura (XXX.589.709-XX); Cleusaonete Barros Botelho Silveira (XXX.134.590-XX); Cleyverson Edward Schlenert (XXX.796.989-XX); Clovis Debus Baumhardt (XXX.601.960-XX); Cristiane Schu dos Santos (XXX.960.870-XX); Dalvo Hoffstaedter (XXX.986.330-XX); Daniel Morga da Trindade (XXX.221.810-XX); Daniela Ramos Reboucas (XXX.198.865-XX); Decio Moreira Moura (XXX.648.801-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.